Tribunal: STF
Processo: STP 393
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EPIDEMIA. COVID-19. REQUISIÇÃO DE BENS DE HOSPITAL. DECRETO MUNICIPAL SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL NA ORIGEM. RISCO DE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA, À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGISLAÇÃO QUE RESGUARDA A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO A QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Bom Jesus do Galho em face de decisão do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.054710-7/001, que deferiu antecipação da tutela para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 1.752/2020, por meio do qual foram requisitados bens de um hospital local desativado.
    O município requerente defende haver grave risco de violação à ordem pública e à saúde local. Aduz que o decreto suspenso está dentro dos limites legais, ressaltando que a requisição recaiu sobre hospital que se encontrava fechado. Ao expor a situação fática, argumentou que não havia nenhuma perspectiva do hospital voltar a funcionar. Aduz que em razão da pandemia do coronavírus medidas preventivas precisam ser tomadas e que a situação da saúde pública municipal recomendava a providência eleita.
    Em 22.06.2020 o Ministro Dias Toffoli deferiu o pedido para “suspender, liminarmente, os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.054710-7/001, em trâmite no Tribunal de Justiça mineiro, até o respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere”.
    Dessa decisão o Instituto Mineiro de Saúde – IMS interpôs agravo interno (e-Doc. 14).
    Em 10/7/2020 a Procuradoria Geral da República apresentou parecer manifestando-se pelo deferimento da suspensão, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE SAÚDE. ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DA COVID-19. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA, À SAÚDE E À ORDEM PÚBLICA NA ACEPÇÃO JURÍDICOCONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ORIENTAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. LEGISLAÇÃO QUE RESGUARDA A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
    1. É cabível pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado contra decisão de sustação de efeitos de decreto municipal que autorizou a requisição de hospital particular desativado como medida de enfrentamento da epidemia da Covid-19.
    2. Há risco de dano à ordem pública na acepção jurídico-constitucional e à ordem administrativa na decisão que suspende requisição administrativa municipal realizada nos estritos limites da legalidade, em contexto de epidemia.
    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a requisição de bens e serviços de saúde como medida de enfrentamento da epidemia da Covid-19 pode ser implementada por gestores de saúde de todos os entes da Federação (Precedente: ADI 6.341-MC-Ref/DF).
    4. Há risco de lesão à saúde pública na decisão que determina a sustação de efeitos de decreto municipal que requisita o uso público das instalações e bens de rede hospitalar privada, sem considerar a análise do Executivo acerca da conveniência e oportunidade do da requisição administrativa para a saúde municipal, em contexto de crise causada pela epidemia da Covid-19.
    - Parecer pelo deferimento da contracautela, prejudicado o agravo”
    Após a apresentação de contrarrazões pelo município, em 9/10/2020 o Instituto Mineiro de Saúde (IMS) peticionou requerendo a extinção do processo por perda superveniente do objeto (e-Doc. 28).
    Intimado para se manifestar, o Município informa que não há que falar-se em perda superveniente do objeto e que “em data de 27 de julho de 2020 o Município de Bom Jesus do Galho, ora Requerente, editou o Decreto n° 1.776/2020 (documento anexo), prorrogando a Requisição Administrativa” por mais 180 dias. Esclarece, ainda, que:
    “em se tratando de um Município com poucos recursos e absolutamente carente, como é o Município de Bom Jesus do Galho, não se vislumbra outro meio a ser utilizado para atender a população, senão a requisição administrativa do único estabelecimento público de saúde adequado para funcionamento de um Hospital, como o que está descrito nos presentes autos. 
    Cumpre informar, a bem da verdade processual, eminente Ministro Presidente, que o Hospital ora requisitado está sendo utilizado como centro de referência no atendi centro de referência no atendimento ao COVID- ao COVID-19, não só do Município de Bom Jesus do Galho, bem como dos municípios vizinhos”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Com efeito, a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991; art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis: 
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS nº 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Assim, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016).
    Destarte, reitero na presente via processual não se está a avaliar a legalidade ou constitucionalidade do Decreto Municipal 1.752/2020, mas tão somente averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam, até o trânsito em julgado ocorrido no processo principal, a suspensão cautelar da decisão que ora se impugna.
    In casu, verifico que, ante o contexto da pandemia de Covid-19, acaso mantida a decisão liminar da origem haverá risco de lesão à saúde e à ordem pública local. De fato, obstar os efeitos de medida de requisição administrativa de bens antes do trânsito em julgado da decisão judicial que desautorize definitivamente esse decreto poderia gerar efeitos de difícil reversibilidade caso se conclua em momento posterior pela necessidade da medida ante à dificuldade do retorno ao status quo ante. A questão ora analisada, portanto, envolve relevante interesse público, consubstanciado na própria saúde pública local.
    Com efeito, a ordem de requisição de bens e serviços de hospitais da rede privada com o intuito de garantir o atendimento de pacientes da Covid-19 não se mostra desproporcional na atual conjuntura mundial. 
    Por oportuno, ressalto que a medida de requisição de bens privados tem caráter excepcional e temporário, e pode ser adotada nos limites do poder discricionário, sobretudo ante a situação emergencial excepcional causada pela epidemia da Covid-19, havendo, se for o caso, possibilidade de justa indenização ao hospital interessado.
    Ademais, destaque-se que a tutela provisória concedida ofende a competência discricionária do chefe do Executivo, a quem incumbe escolher as medidas a serem adotadas para o combate da epidemia. É preciso deferência a análise do poder executivo local sobre a conveniência e oportunidade de requisição de bens e serviços de saúde como medida de enfrentamento da epidemia. Neste momento não cabe ao Poder Judiciário decidir onde e como devem ser implantados leitos hospitalares, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 
    Apenas eventuais ilegalidades ou flagrantes violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem diversa do responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Assim, em meio a uma pandemia e frente a uma situação de verdadeira calamidade na área da saúde pública, parece mais adequado prestigiar a solução encontrada pelo Chefe do Poder Executivo municipal, para justificar a tomada de medidas como a edição do aludido decreto, notadamente quando seguidos os preceitos da legislação federal aplicável e a situação concreta encontrada no município permite a tomada de uma solução razoável, como a descrita nestes autos, qual seja, a requisição pública, de um hospital privado desativado, ali estabelecido e em plenas condições de ser prontamente utilizado.
    E como tenho ressaltado, sempre que chamado a função da gravidade da presente situação, exige-se, do Poder Público, a rápida tomada de medidas, sempre voltadas ao bem comum, incumbindo ao Estado coordenar, precipuamente, os esforços a serem empreendidos no combate aos drásticos efeitos decorrentes dessa pandemia. 
    É certo que em casos semelhantes essa Suprema Corte considerou manifesta a existência de grave lesão à ordem e à saúde públicas e manifestou entendimento no sentido da possibilidade de requisição de bens e serviços de saúde por gestores de saúde de todos os entes da Federação no combate à epidemia da Covid-19 (Precedentes: ADI 6.341- MC-Ref/DF; STP 192, Rel. Min. Dias Toffoli; DJe 22.06.2020, e SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/0). Por oportuno, transcrevo a manifestação do Ministério Público Federal, in verbis:
    “A medida adotada pelo município segue o entendimento que vem sendo perfilhado em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal referentes a atos do Executivo praticados no combate à epidemia da Covid-19 e está de acordo com o arcabouço normativo federal acerca da requisição administrativa.
    No julgamento da citada ADI 6.341-MC-Ref/DF, a Suprema Corte declarou que a requisição administrativa de bens e serviços de saúde como medida de enfrentamento da epidemia do Coronavírus pode ser implementada por gestores de saúde de todos os entes da Federação (art. 23, II, da Constituição Federal)”.
    Ex positis, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, para sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.054710-7/001 até ulterior trânsito em julgado dos autos de origem.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente